Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717863-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA PACIENTE: ALISSON DOS SANTOS BATISTA DE PAULA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Adriano da Silva, em favor de Alisson dos Santos Batista de Paula, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos no 0708915-22.2023.8.07.0001 (relacionados à ação penal 0736019-23.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 46547602 - Pág. 184/189). Consta dos autos que a Autoridade Policial requereu a decretação da prisão temporária do paciente, sustentando que a medida era imprescindível para a continuidade das investigações, sobretudo para realização do reconhecimento pessoal e do interrogatório. A medida foi deferida e o mandado de prisão temporária foi cumprido. Consta, ainda, que o paciente foi submetido ao reconhecimento pessoal, oportunidade em que as vítimas o reconheceram como sendo o autor do delito e, após diligências, a Autoridade Policial requereu a conversão da prisão temporária do representado em prisão preventiva, o que foi deferido pela autoridade impetrada em decisão proferida em 13/02/2023 (ID 46547602 - Pág. 26/31). O Ministério Público ofereceu denúncia em 16/02/2023, imputando ao paciente os crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, e §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e tentativa de latrocínio), nos seguintes termos: “[...] No dia 21 de setembro de 2022, por volta das 17h, em frente a um ponto de ônibus localizado entre o balão da Granja do Torto e o Eixão Norte, nas proximidades da Ponte do Bragueto – Lago Norte/DF, o denunciado e um indivíduo não identificado, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de uma arma de fogo, (01) um aparelho celular marca SAMSUNG, modelo A 10 e o veículo GM/CELTA de placa JKJ 3501/DF, bens pertencentes a ROGÉRIO DOS SANTOS CRUZ SARAIVA, e (01) um aparelho celular de propriedade da vítima ISRAEL LOPES ROCHA, que ainda foi alvejava por um disparo da arma de fogo, sofrendo lesões corporais que não levaram ao resultado morte em virtude de circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima ROGÉRIO DOS SANTOS CRUZ SARAIVA fazia serviço de transporte alternativo para a Rodoviária do Plano Piloto em seu GM/CELTA, placa JKJ 3501/DF. O denunciado e seu comparsa entraram no veículo na altura do Condomínio Mestre D’armas - Planaltina/DF, oportunidade em que o denunciado se sentou na frente e o indivíduo não identificado se sentou no banco traseiro, logo atrás o banco do motorista. Algumas paradas à frente, as vítimas ISRAEL LOPES ROCHA e VICTOR MANOEL ALVES SOUZA também adentraram o veículo. Nas proximidades da Ponte do Bragueto o denunciado e seu comparsa anunciaram o assalto, ocasião em que o acusado, empunhando uma arma de fogo, exigiu a entrega do veículo e dos aparelhos celulares. O comparsa não identificado assumiu a direção do GM/CELTA, momento em que a vítima ISRAEL LOPES ROCHA tentou pegar seu aparelho celular de volta. O denunciado, então, efetuou um disparo em direção ao rosto de ISRAEL (vide imagens do estado da vítima logo após os fatos - ID 146344642) e fugiu com o comparsa, levando o veículo GM/CELTA e os pertences das vítimas. ISRAEL LOPES ROCHA foi internado em estado grave na UTI do Hospital de Base e precisou ser submetido a procedimentos cirúrgicos, com risco de morte, conforme conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, realizado com base no Prontuário Médico da vítima (ID 146344638), e declarações prestadas pela própria vítima, após alta hospitalar (ID 149229836). O veículo subtraído foi localizado no mesmo dia no estacionamento do Posto de Saúde no 04 de Planaltina/DF, conforme ocorrência policial no 7.974/2022 – 16a DP (ID 137651375) e Auto de Apresentação e Apreensão (ID 137651376). Todas as vítimas reconheceram pessoalmente o denunciado como sendo o assaltante que atirou em ISRAEL LOPES ROCHA (IDs 149229833, 149229834 e 149229835). [...]”. (ID 149887243 da ação penal de origem). Alega o impetrante que não existem provas firmes e contundentes de que o paciente cometeu o referido crime, pois, além dos depoimentos contraditórios das vítimas, não existem “quaisquer outros vestígios que levassem à conclusão que de fato o Paciente realizou qualquer prática delitiva no referido dia”. Salienta que o paciente foi liberado pela unidade de semiliberdade de Taguatinga (NAI), para a realização de trabalho externo às 13h05min na mesma data dos fatos (21/09/2021), sendo que, no horário do crime, ele estava há mais de 50 km do local dos fatos. Como prova de tal alegação, a Defesa aponta que a companheira de Alisson enviou uma mensagem à 13h13 informando que estava com ele e Gabriela a caminho de Santa Maria, para encontrar a genitora de Alisson; em seguida, voltaram para Planaltina, onde chegaram por volta das 18h43min, conforme histórico de localização do Gmail vinculado à conta de Gabriela. Destaca que a perícia realizada no veículo da vítima Rogério não encontrou fragmentos de impressão digital do paciente; que as vítimas divergiram na descrição de algumas características do assaltante que posteriormente foi identificado como sendo o paciente, especialmente em relação ao cabelo, cor da camisa e tipo de óculos utilizado; que os atos de reconhecimento realizados na delegacia foram questionáveis, tendo em vista que foram submetidas fotografias muito antigas de Alisson e que, no ato de reconhecimento pessoal, o paciente foi colocado com vestes sujas, descalço, ao lado de policiais bem vestidos e com idades destoantes com a dele. Ressalta que algumas diligências investigativas determinadas pela autoridade policial não foram cumpridas, como a tentativa de localização de câmeras de segurança no local dos fatos, o que poderia elucidar a autoria delitiva. De outro norte, afirma não estar presente o periculum libertatis, ao argumento de que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pede o deferimento de liminar e a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Na espécie, observa-se que os delitos imputados ao paciente possuem pena máxima abstrata superior a quatro anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações dos policiais e das vítimas, pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente os crimes de roubo circunstanciado e tentativa de latrocínio, os quais são suficientes para configurar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. A Defesa alega que o paciente não cometeu os delitos que lhe foram imputados, aduzindo que, no horário da ocorrência dos fatos, ele estava com familiares em locais diversos e distantes, além de que não foram encontrados fragmentos de impressão digital do paciente e que as vítimas divergiram na descrição de algumas características físicas do paciente, realizando reconhecimentos questionáveis. Ressalta, ainda, que algumas diligências investigativas determinadas pela autoridade policial não foram cumpridas, como a tentativa de localização de câmeras de segurança no local dos fatos Todavia, tais alegações não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Com efeito, é possível extrair dos elementos informativos constantes dos autos que o paciente foi reconhecido por todas as vítimas do crime, inclusive pela vítima Israel, que sofreu o disparo no rosto. Percebe-se, a propósito, que as descrições das vítimas quanto ao cabelo do autor do disparo, apesar de não serem idênticas, não são incompatíveis, sendo que, no tocante à descrição dos óculos, são coerentes, pelo que se depreende das fotografias acostadas aos autos. Quanto aos procedimentos supostamente adotados na delegacia para reconhecimento do paciente, não é possível verificar, de plano, qualquer prática que possa justificar a anulação dos atos de reconhecimento formalizados pelas vítimas. Assim, as alegações da Defesa de que o paciente não teria sido um dos autores dos crimes, por estar em local diverso no momento dos fatos, bem como em razão da contradição dos relatos das vítimas quanto à fisionomia do responsável pelo disparo, são questões que devem ser melhor esclarecidas na instrução criminal, em juízo de cognição exauriente, não estando comprovadas de plano, o que impede, portanto, a manifestação prematura deste Tribunal em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, as teses defensivas não podem ser apreciadas no presente writ, devendo ser examinadas em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois, de acordo com a denúncia, o paciente e um indivíduo não identificado teriam abordado três vítimas que se encontravam no interior de um veículo de transporte clandestino, a fim de lhes subtrair o próprio veículo e os aparelhos celulares, sendo que, durante a ação delituosa, houve emprego de arma de fogo. Consta que, após a subtração dos bens, uma das vítimas se voltou na tentativa de recuperar seu aparelho celular, momento em que o paciente teria efetuado um disparo de arma de fogo em direção ao rosto dela e fugido com o comparsa. Segundo apurado, a vítima baleada foi internada em estado grave e precisou ser submetida a procedimentos cirúrgicos, com risco de morte. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é grave, indicando, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos narram a prática do crime de roubo cometido pelos pacientes, juntamente com um menor, com emprego de arma (canivete), em concurso de agentes e em plena luz do dia. 2. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se o crime em análise (roubo duplamente circunstanciado) e as circunstâncias do caso concreto evidenciam a ousadia e a periculosidade dos pacientes e colocam em risco a ordem pública, representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura. 3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento dos pacientes, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1345570, 07169348820218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 20 anos de idade, ostenta passagens recentes pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (processo 0706802-64.2020.8.07.0013) e roubo majorado (processos 0701385-96.2021.8.07.0013, 0701533-10.2021.8.07.0013), pelos quais cumpriu as medidas socioeducativas de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade e semiliberdade (ID 46556011), indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente, evidenciando seu envolvimento na seara ilícita. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Por fim, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador